Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedentes os pedidos de incorporação aos proventos de aposentaria, a diferença da Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual de 2,4%, referente aos períodos letivos de 01.01.2013 a 28.06.2016, não computados nos cálculos de aposentadoria, e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Em seu recurso inominado, alega que consta dos autos a Declaração da Secretaria de Estado de Educação, comprovando que lecionou em turmas de alfabetização nos respectivos anos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 24957162).
2. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê, em seu art. 19, que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
3. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
4. Em forma de percentual, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização/GAA é paga no percentual de 0,6% sobre o vencimento inicial do padrão em que o servidor se encontra posicionado na carreira, sendo devida a cada 12 meses completos de efetivo recebimento.
5. Verifica-se que a parte autora tomou posse em 27.09.1990. Sendo assim, a incorporação da GAA se daria a cada período de 12 meses completos, lecionando em turmas de alfabetização. Analisando os documentos acostados aos autos, consta Declaração da Unidade Escolar CAIC - Santa Maria, em que atesta que a autora, nos anos de 2013 a 2015, atuou como professora em atendimento a alunos no projeto interventivo reforço escolar e atendimento ao aluno na sala de psicomotricidade, mas sem desenvolver atividades de regência de classe e alfabetização (ID. 24957140 - Pág. 27). Quanto ao ano de 2016, sequer há qualquer registro sobre as atividades desenvolvidas. Assim, não comprovando tal direito, a sentença não merece reforma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte autora em honorários advocatícios, em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. A Súmula de julgamento, servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.